Tribunal: TJMT
Processo: 1024726-72.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024726-72.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[HELVECIO FRANCO MAIA JUNIOR - CPF: 006.446.236-67 (ADVOGADO), FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. - CNPJ: 16.701.716/0001-56 (AGRAVANTE), IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS - CNPJ: 29.744.778/0418-96 (AGRAVADO), BALI BRASILIA AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 72.624.521/0001-20 (AGRAVADO), MONICA GAZAL MUNIZ - CPF: 802.900.271-87 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO CARVALHO DA SILVEIRA - CPF: 047.621.701-60 (ADVOGADO), CAIO IGOR RODRIGUES FERNANDES - CPF: 067.273.771-03 (ADVOGADO), JOAO DACIO DE SOUZA PEREIRA ROLIM - CPF: 005.992.948-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS – QUESTÃO ATINENTE A DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA – ICMS -

VENDA DIRETA DE VEÍCULOS – IMBRÓGLIO ENTRES OS ESTADOS DE ORIGEM DOS PRODUTOS (MINAS GERAIS), EM QUE FICA A SEDE DA CONCESSIONÁRIA (DISTRITO FEDERAL) E DE DOMICÍLIO DA ADQUIRENTE (ESTADO DE MATO GROSSO) ACERCA DA APLICAÇÃO DO CONVÊNIO ICMS N. 51/000 - LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO “A QUO” - ISENÇÃO RECONHECIDA – VISUALIZAÇÃO DOS REQUISITOS (PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA) – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO.

Em se tratando de imbróglio envolvendo entes federados, a fim de se verificar a aplicação de Convênio acerca de ICMS – Diferencial de Alíquota, impõe-se reconhecer a isenção do tributo em face à consumidora – de modo que mostra plausível a manutenção da decisão recorrida, a qual considerou a probabilidade do direito em benefício da consumidora isenta, bem como o perigo da demora, de modo que se mostra escorreita a decisão impugnada, sendo que eventuais questionamentos interpretativos acerca da incidência da norma aos mencionados entes federados deve ser tratado em ação própria por câmara competente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos de
Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Morais no 1035612.07.2022.8.11.0041
, proposta pela
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA (Agravada)
em desfavor da ora Agravante e de
BALI BRASILIA AUTOMÓVEIS LTDA
,
CONCEDEU
a tutela de urgência, todavia condicionou a eficácia da decisão à apresentação de caução idônea no valor do débito em discussão.

A Agravante, após demonstrar o cabimento, a tempestividade e o recolhimento das custas recursais, defende a reforma da decisão, alegando que a retirada dos veículos foi realizada junto à concessionária Bali Brasília Automóveis.

Afirma que, sem prejuízo da discussão acerca da decisão recorrida, efetuou o pagamento das guias referentes ao ICMS DIFAL, nos valores respectivos (R$5.946,83, referente à NF 5481420, e de R$6.424,35, para a NF 5481421), entretanto “(...) diversamente do entendimento esposado pelo Juiz de 1a instância, não se verifica no presente caso a probabilidade do direito, visto que, como se verá, sequer é devido o pagamento de ICMS Difal para as operações sub judice, não havendo que se falar em responsabilidade imputável à Agravante, sendo, pois, necessária a reforma da decisão interlocutória (...)”.

Defende a impossibilidade de exigência do imposto pelo Estado de Mato Grosso, em razão do Convênio n. 51/2000; que o ato é abusivo, não se podendo condicionar os emplacamentos dos veículos à comprovação do ICMS DIFAL.

Argumenta que “(...) ao contrário do que restou decidido pelo d. Juízo a quo, não se encontra presente o requisito da “probabilidade do direito” que justificaria a concessão da tutela de urgência, conforme prescreve o art. 300 do Código de Processo Civil, uma vez que o ICMS DIFAL não é exigível sobre as operações em questão, principalmente pelo Estado do Mato Grosso”.

Destaca que “(...) Em janeiro de 2022, a Agravante realizou a venda direta de veículos automotores novos para a Igreja Universal do Reino de Deus, ora Agravada, sujeitando-se às regras do Convênio ICMS no 51/00, editado exclusivamente para disciplinar as operações interestaduais de faturamento direto de veículos para consumidores finais”; que “(...) a decisão agravada se equivocou ao conceder a liminar pleiteada, especialmente após reconhecer que o ICMS deveria ser repartido entre o Estado de origem das mercadorias (Minas Gerais) e o Estado onde está localizada a concessionária responsável pela entrega dos veículos (Distrito Federal)”; que “(...) nos casos de venda direta a consumidor final localizado em outro Estado da Federação, deveria ser aplicada a alíquota interna do ICMS, na hipótese em que aquele não fosse contribuinte do imposto (recolhimento apenas para o Estado de origem), e aplicada a alíquota interestadual quando se tratasse de adquirente contribuinte”; que “(...) O Convênio ICMS no 51/00 estabeleceu a divisão da carga do imposto entre os Estados de origem e de destino, tendo em vista que, obrigatoriamente, essas operações têm participação de uma concessionária de veículos, que é a responsável pela prestação dos serviços de revisão e de entrega dos automóveis. E, nessa hipótese, diante da participação da concessionária, o imposto será devido à unidade federada onde essa está localizada, independentemente de onde está domiciliado o adquirente do veículo”.

Assevera que “(...) o Estado do Mato Grosso incorporou as diretrizes do Convênio ICMS no 51/00 ao tratar das operações de vendas diretas de veículos novos ao consumidor final, conforme se depreende do art. 684 do RICMS/MT”; que “(...) No presente caso, ainda que o adquirente seja domiciliado no Estado do Mato Grosso, a entrega dos veículos foi realizada pela concessionária Bali Brasília Ltda., estabelecida em Brasília, no Distrito Federal, conforme se verifica nos Dados Adicionais das Notas Fiscais nos 5481420 e 5481421 que acobertaram as operações de vendas (ID 95449488)”. Que “(...) O Convênio ICMS n° 51/00 prevê a repartição do ICMS (entre os Estados de origem e de destino) mediante a estipulação de percentuais da base de cálculo para a chamada Operação Própria (origem) e a fictícia Operação Substituída (destino), sobre a qual deverá incidir a alíquota interna de cada Estado. Assim dispõe a Cláusula Segunda do referido Convênio Ou seja, no caso de venda direta de veículos da Montadora para consumidores finais, deve-se observar regra específica de repartição do imposto, que ocorrerá mediante obtenção da base de cálculo do ICMS/ST pela aplicação de um dos percentuais listados nos incisos do §1o da Cláusula Segunda, a depender de sua origem, sobre o valor do faturamento direto do veículo ao consumidor final”. E “(...) Considerando que as operações em questão envolviam exclusivamente veículos novos saídos da fábrica de Minas Gerais, a Agravante apurou o ICMS devido ao Estado de origem e o imposto estadual devido para o Estado de destino (Distrito Federal) onde está localizada a concessionária responsável pela entrega (ICMS/ST), considerando os percentuais previstos no inciso I do §1o da Cláusula Segunda do Convênio ICMS no 51/00”.

Frisa que “(...) o próprio Juízo reconheceu, em suas razões de decidir, que “na hipótese de aquisição de veículo através de venda direta pela montadora ao consumidor final não contribuinte do imposto, ficará a cargo da Unidade Federada em que está localiza a concessionária que fará a entrega do veículo, nos termos do que preceitua o § 2°, cláusula primeira, do Convênio ICMS 51/00”; e que “(...) Está claro, assim, que a decisão agravada está em desconformidade com o ordenamento jurídico, restando evidente a ausência do requisito da probabilidade do direito vindicado pela Agravada”.

Requer, portanto, o provimento do agravo “(...) para modificar a decisão agravada (ID 96216698), de modo que seja revogada a tutela de urgência concedida, determinando-se que a Agravada promova o ressarcimento da quantia injustamente desembolsada pelo Agravante, reestabelecendo-se, portanto, o status quo ante, nos termos do artigo 302, III do CPC”.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste agravo consiste em verificar se está ou não escorreita a decisão que,
nos autos de
Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Morais no 1035612.07.2022.8.11.0041
, proposta pela
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA (Agravada)
em desfavor da ora Agravante e de
BALI BRASILIA AUTOMÓVEIS LTDA
,
CONCEDEU
a tutela de urgência, todavia condicionou a eficácia da decisão à apresentação de caução idônea no valor do débito em discussão.

No que se refere à caução – tal questão é objeto do Agravo de Instrumento n. 1021140-27.2022.8.11.0000.

E no que diz ao preenchimento dos requisitos para a tutela de urgência recursal, limito-me a me manifestar no sentido de manter a decisão do Juízo singular, frisando, assim como o fiz no julgamento do referido agravo de instrumento que:

“(...) a questão envolve cobrança de diferencial de alíquota de ICMS – em venda direta de bem (02 veículos – conforme as Notas Fiscais n° 5481421 e 5481420).

Segundo o Magistrado de primeiro grau, tanto em fundamentação constante da liminar, quanto em sede de informações a este Juízo, houve a interpretação dos dispositivos do
Convênio ICMS 51/2000, de 15/09/2000, (publicado no DOU em 20/09/2000), concluindo ele pela probabilidade do direito em face da consumidora (Igreja Universal do Reino de Deus), eis que:

“(...) o Convênio ICMS no 51/00 se aplica em relação às operações com veículos automotores novos, em que ocorra faturamento direto ao consumidor pela fabricante/montadora com a entrega do veículo ao consumidor final pela concessionária envolvida na operação, pelo que, dá análise das NFe n° 5481421 e 5481420, referido regramento incide no caso
sub judice
, em consonância com o inciso I, do § 1o, da cláusula primeira. Posto isso, quanto ao diferencial de alíquota (DIFAL) do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS entre o Estado da Concessionária e o Estado de Licenciamento do veículo,
na hipótese de aquisição de veículo através de venda direta pela montadora ao consumidor final não contribuinte do imposto
, ficará a cargo da Unidade Federada em que está localiza a concessionária que fará a entrega do veículo, nos termos do que preceitua o § 2°, cláusula primeira, do Convênio ICMS 51/00. À propósito, dispõe o art. 155, incisos VII e VIII, alínea b, da Constituição Federal, que a responsabilidade pelo recolhimento do imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual será atribuída ao remetente, quando o destinatário não for contribuinte do imposto (...). Nessa seara, nas NFe n° 5481421 e 5481420, constam nos campos “
cálculo do imposto
” e “
dados adicionais
”, informações acerca do recolhimento do imposto com base no Convênio ICMS 51/00, de modo que, ao que tudo indica, fora feito o pagamento da diferença de alíquotas (DIFAL) do ICMS ao Estado de Mato Grosso pela Montadora. Todavia, a autora restou impedida de realizar o emplacamento e licenciamento em razão da ausência do pagamento da diferença de alíquotas (DIFAL) do ICMS ao Estado de Mato Grosso. Outrossim, quanto ao
periculum in mora
evidenciado na medida em que a parte autora fica impossibilitada de utilizar o veículo que adquiriu há meses, além de constituir infração administrativa, passível de apreensão transitar com o veículo sem o devido emplacamento e licenciamento, após o prazo previsto para regularização. Destarte, entendo PRESENTES e verificados os DOIS REQUISITOS exigidos para a CONCESSÃO da tutela”. (ID. Num. 149249339)
(destaquei)

Convém destacar que a celeuma envolve a Agravada – além dos Estados de Minas Gerais (Estado de origem do produto), de Mato Grosso (onde o veículo deverá ser emplacado) e do Distrito Federal (local em que está sediada a concessionária Bali Brasília Ltda), para a situação já exposta; todavia, a pendenga afeta diretamente a Agravante/consumidora”.

Assim, após a devida análise, malgrado as razões que possuem o condão de desqualificar a pretensão de cobrança pelo Estado de Mato Grosso, tem-se que, aqui se está a tratar de interesses entre particular (na pessoa da Igreja Universal do Reino de Deus, da Agravante FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA), sendo que eventual abordagem acerca de interpretação da norma envolvendo entes federados deveria ser objeto de análise de Câmara específica – no caso – da Câmara de Direito Público.

Aqui, importa frisar que se está diante de uma cobrança injustificada sobre pessoa notadamente isenta; e, a meu viso, isso basta para que o direito de isenção seja reconhecido, podendo ela emplacar os veículos adquiridos.

Desse modo, evidencia-se a probabilidade do direito e o perigo de dano em face da Agravada, o que autoriza o deferimento do pleito liminar, sendo que eventuais questionamentos expostos envolvendo entes federados deverão ser tratados em sede própria.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023